Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-62.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002522-62.2014.8.14.0060

APELANTE: LUIS CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Luis Conceição Silva
(nascido em
16/08/1983
) em face de sentença proferida em
08/03/2021
, ID 9386924 – págs. 154/159, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA,
Dr. José Ronaldo Pereira Sales
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
denúncia
(ID 9386915 – págs. 89/90) que, aproximadamente às 03h00min. do dia
07/06/2014
, no
Bar Papas
, em
Quatro Bocas
, no município de Tomé-Açu/PA,
o denunciado Luis Conceição Silva agrediu fisicamente sua companheira, Senhora Clenes Cabral da Silva
, ocasionando com as agressões realizadas, as lesões descritas no laudo. No dia anterior (
06/06/2014
), por volta das 12h30min., o denunciado, após desentendimento havido com a companheira,
desferiu socos, puxões de cabelo e chutes
na mesma, tendo ainda
engatilhado a arma de fogo e dito que Clenes só sairia de casa morta
.

Em
razões recursais
(ID 9386925 – págs. 163/168), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. No
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
à sua condenação, bem como a
desclassificação para o crime de lesão corporal simples
(art. 129 do CP), dada a inexistência de provas de quaisquer gêneros, além do
restabelecimento dos direitos políticos do acusado que foram suspensos
, pois ele não demonstra qualquer perigo de dano para a sociedade. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 9386926 – págs. 179/181), o digno representante ministerial pugna pelo
reconhecimento parcial do recurso de apelação
interposto pelo apelante, a fim de que seja reformada a sentença para a
declaração da extinção da punibilidade no crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha
, em face da
prescrição
, não merecendo prosperar os pleitos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para lesão corporal simples e restabelecimento dos direitos políticos, já que
o feito encontra-se prescrito, não cabendo adentrar no mérito do processo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, para que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição
(parecer ID 9451188 – págs. 198/201).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

OBS: Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 9386925 – págs. 163/168), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de lesão corporal – violência doméstica
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano de detenção
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Desta maneira,
entre a data da sentença (08/03/2021)
, ID 9386924 – págs. 154/159,
e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014)
, ID 9386916 – pág. 91,
já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ (ID 9451189 – pág. 202), juntado pelo douto Procurador de Justiça, tendo
o crime prescrito em 22/06/2018
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Luis Conceição Silva pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022